Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704066-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PISPASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 2. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo estar configurado ato ilícito praticado pela parte recorrida a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; b) artigo 1.228 do Código Civil, alegando ofensa ao direito de propriedade, ao argumento de que a instituição financeira recorrida não aplicou a fórmula de correção monetária determinada por lei ao administrar e gerir a conta PIS/PASEP de titularidade do recorrente; c) artigo 489, § 1o, incido VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o recorrido não teria comprovado estar isento de responsabilidade em indenizar o recorrente; e) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, porque a decisão colegiada teria contrariado jurisprudência que teria reconhecido a responsabilidade do Banco do Brasil em indenizar o consumidor devido aos erros de gestão atinentes à correção do saldo PIS/PASEP; f) artigos 479 e 480, ambos do CPC, asseverando que a perícia contábil realizada nestes autos teria utilizado parâmetros errôneos para a aplicação dos índices de correção monetária; g) artigos 926 e 927, ambos do Estatuto Processo vigente, porque o órgão colegiado deixou de suspender o processo até que houvesse uniformização da jurisprudência quanto à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI e LIV, 1o, inciso III, e 239, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.228 do Código Civil, 373, § 1o, 479, 480, 926 e 927, todos do CPC, e 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “frise-se que a discussão sobre os critérios de correção monetária não é vedada, uma vez condizente com o direito de acesso à Justiça, porém, deve ser endereçado contra a pessoa jurídica que dispõe de legitimidade para avaliar e fixar tais critérios, a qual, como visto, é pessoa diversa da instituição financeira ré. O que se tem, enfim, é que a parte Autora pretende a aplicação de índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, em demanda ajuizada contra o Banco do Brasil, ao passo que, como dito, à instituição financeira incumbe tão somente aplicar os índices de atualização previstos por aquele Colegiado” (ID Num. 54587124 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não obstante, com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP” (ID Num. 54587124 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incido VI, do CPC, tendo em vista que “conforme entendimento pacífico desta Corte ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI e LIV, 1o, inciso III, e 239, todos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Destarte, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017